Tribunal: TJDFT
Processo: 0716997-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. CRUZAMENTO. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que reconheceu a ilegitimidade passiva do segundo réu e julgou procedente o pedido inicial para condenar o primeiro réu a pagar aos autores a importância de R$ 12.962,53 (doze mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinqüenta e três centavos).
2. Na origem, os autores ajuizaram ação pretendendo a condenação do réu a lhes pagar o valor de R$ 12.962,53 em reparação por danos materiais. Narraram que, no dia 08/10/2023, o primeiro autor e condutor do veículo trafegava na via próxima ao Adjacente CSA 1, em via preferencial, quando o veículo conduzido pelo primeiro réu lhe atingiu em um cruzamento. Argumentaram que o autor trafegava dentro do limite de velocidade da via e que o condutor réu trafegava em via secundária e não se atentou à placa de parada, colidindo na lateral direita do veículo do requerente. Sustentaram que a colisão fez o veículo do autor girar na pista causando ao condutor uma entorse, além de fortes dores no tórax. Destacaram que havia uma obra no local, que o réu estava acima do limite de velocidade, não observou a preferência do autor na via e deu causa ao acidente.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que preenchidos os requisitos para recebimento da gratuidade e o recorrente está representado por defensor dativo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 57419471).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e na quantificação do valor da indenização por danos materiais. Em suas razões recursais, o réu recorrente alega que o autor não entrou em contato para falar sobre orçamentos, apenas realizou o conserto e apresentou os valores nos autos. Argumenta que os valores estão fora da realidade de uma manutenção de um veículo desse ano/modelo, bem como que a velocidade do recorrente não originou o acidente. Defende que a má sinalização de obra pública foi o que deu causa ao fato, em razão da colocação de tapumes no local. Argumenta que os orçamentos apresentados pelos autores estão com valores extremamente fora dos patamares legais, como, por exemplo, uma porta na quantia de R$ 3.721,00, quando na realidade custa R$ 559,00. Sustenta que os reparos no veículo do autor deveriam somar a quantia de R$ 3.190,00. Requer a reforma da condenação em indenização por danos materiais para um valor justo ou para a importância de R$ 3.190,00.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
7. De acordo com o art. 34, do Código de Trânsito, cabe ao condutor se certificar que não há perigo aos demais ocupantes da via, ao realizar uma manobra, devendo ceder passagem aos veículos que transitam em sentido contrário durante a manobra de mudança de direção. Já o art. 36 também do CTB, prevê que o "condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando".
8. No caso, as fotografias juntadas pelo autor (ID 574177704 e 57419409) corroboram com sua versão que se encontrava transitando na via preferencial, quando foi abalroado pelo veículo conduzido pelo recorrente. O fato de existir uma obra no local, por si só, não afasta a responsabilidade de o recorrente respeitar a sinalização de parada. Pelo que se pode colher das provas, em cotejo com a narrativa das partes, o recorrente realizou manobra, não se atentando às condições do trânsito, adentrando a via que detinha a preferência e dando causa à colisão. Assim, cabe ao recorrente o dever de reparação dos danos materiais suportados pelo autor.
9. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, os autores apresentaram 3 orçamentos referentes ao conserto do veículo (ID 57419423). Em que pese eventual divergência entre uma peça ou outra necessária para realizar o reparo no carro do autor, verifica-se que os referidos orçamentos guardam coerência entre si quanto aos danos serem localizados na parte traseira direita do veículo. O recorrente deixou de apresentar defesa antes da prolação da sentença sem, consequentemente, impugnar os valores descritos nos orçamentos confeccionados pelo autor. O diálogo de ID 57417700 (p. 3), comprova que o autor buscou junto ao recorrente levar o veículo em oficina de sua confiança, contudo, o réu se esquivou. O orçamento descrito pelo recorrente em seu recurso foi realizado sem a presença do veículo do autor, não servindo de parâmetro para extensão dos danos.
10. Assim, a quantificação da indenização por danos materiais, tomada com base no menor orçamento apresentado, se mostrou adequada e proporcional a extensão dos danos suportados pelos autores, de forma que não há reparo a se fazer.
11. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.